Tribunal: TJSP
Processo: 1013335-94.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000565235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1013335-94.2016.8.26.0071/50000, da Comarca Bauru, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada CAMILA MARIA DA SILVA
CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013335-94.2016.8.26.0071/50000
Voto no 25.790
Embargos de Declaração Cível No 1013335-94.2016.8.26.0071/50000 Comarca: Bauru
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Camila Maria da Silva Caetano
Voto no 25.790
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v.
acórdão de págs. 818/826.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado apresenta
omissão, em relação à ausência da posse mansa e pacífica, uma vez que o gravame
hipotecário, averbado em 1986, resultou na expropriação do imóvel em 2012 e levado a
leilão e arrematado por Guilherme Cury e Katia Cristina Bellini Cury. Enuncia que a
Embargada tem conhecimento do contrato celebrado entre Adelson Antonio P. e a
Embargante, com garantia hipotecária do imóvel, e “houve omissão em relação
consignado em sentença de outro processo, reconhecendo pela impossibilidade de se
falar em posse mansa e pacífica após 2012, em razão da execução hipotecária movida
em face de Adelson” Mas, o contrário do que consta no acórdão, a execução teve início
no ano de 1997 e deve ser reconhecida a ausência de posse mansa e pacífica. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013335-94.2016.8.26.0071/50000
Voto no 25.790
que houve omissão em relação à ação de reintegração de posse, promovida em face dos
arrematantes do imóvel por Guilherme Cury e Katia Cristina Bellini Cury, que foi
julgada improcedente em 2018, em que o douto Magistrado reconheceu a ausência de
posse de boa-fé da Embargada, diante da impossibilidade de se valer de
desconhecimento do registro da hipoteca e da ação de execução em face de Adelson, e
também “em relação a processo de reintegração de posse, através do qual se comprova
a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 1.238 do CPC.” Menciona que
realizou a comprovação da precariedade da posse exercida pela Embargada, desprovida
de animus domini e do caráter de mansa e pacífica.
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 818/826 não exibe os vícios enunciado pela Embargante. Insta
ressaltar que as questões suscitadas já foram objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada:
“Verifica-se do processo que os requisitos autorizadores
ao reconhecimento do usucapião extraordinário se mostravam efetivamente
presentes, razão pela qual a declaração de domínio em relação ao imóvel
descrito na inicial foi corretamente deferida.
(...)
A Autora comprovou a posse e o lapso temporal
necessário ao reconhecimento do usucapião e, embora o imóvel seja gravado por
hipoteca desde 29/10/1986, entre o antigo proprietário e a Apelante, e que esta
propôs execução hipotecária contra aquele em 1997, tal fato não importa em
oposição à posse exercida pela Autora ou seus antecessores na posse, que não
foram chamados a integrar aquele litígio. Acrescente-se que aquele que hipotecou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013335-94.2016.8.26.0071/50000
Voto no 25.790
o imóvel não foi quem o alienou à Autora, mas a pessoa de João Carlos Caetano
e Arlete Maria da Silva, que adquiriram o imóvel de Carlos Alberto Adreotti e
Maria Alice Andreotti que, por sua vez, o adquiriram de Renê Souza de Carvalho
e Maria Luiz S. de S. Carvalho, em agosto de 1989. Verifica-se também do
processo (pág. 145), que foi solicitado junto à instituição financeira a
transferência do contrato de financiamento para Renê Souza de Carvalho e Maria
Luiz S. de S. Carvalho, em carta datada de 25/10/1990 e recebida pelo banco em
outubro de 1990, a permitir a presunção de que a instituição financeira teve
ciência da venda do imóvel.
(...)
Em que pese o Apelante sustentar o conhecimento, pela
Autora, do gravame hipotecário sobre o imóvel, uma vez que registrado junto à
matrícula imobiliária, deve ser destacada que a existência de hipoteca (direito
real de garantia) sobre o bem imóvel adquirido não constitui fato impeditivo da
declaração de domínio pelo usucapião.
Isso ocorre em razão de ser o usucapião forma originária
de aquisição da propriedade, de modo que, com a sua declaração, não mais
subsiste a hipoteca sobre a propriedade anterior por ser direito acessório. E
mais, “se o próprio direito de propriedade pode ser atingido pela usucapião, com
maior razão a hipoteca que é direito real de garantia” (Apelação no
4012054-33.2013.8.26.0564, relator o Desembargador ALEXANDRE COELHO,
8a Câmara de Direito Privado, j. em 19/12/2019).
(...)
Assim, correta a r. sentença ao enunciar (págs. 765/767):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013335-94.2016.8.26.0071/50000
Voto no 25.790
“Encerrada a regular instrução probatória, força se
mostra convir que a requerente logrou comprovar, de modo satisfatório, que a
posse de seus antecessores sobre o imóvel usucapiendo foi exercida de forma
contínua e pacífica, sem oposição de quem quer que seja.
Demonstrou
ainda
que
referida
posse,
de
seus
antecessores, e também a sua, que igualmente se reveste de tais atributos,
somadas, perfazem lapso temporal superior a 20 (vinte) anos.
Isso é o que se verifica a partir do depoimento seguro e
convincente da testemunha Sebastião Donizete Sebastião (fls. 357/358), na
qualidade de antigo morador da região, e, portanto, conhecedor da verdadeira
situação do imóvel desde a época já mencionada, vindo de admitir que desde que
se mudou para uma residência vizinha, isso há 22 (vinte e dois anos), o irmão da
requerente lá já morava, salientando que "não tem conhecimento de que alguma
pessoa tenha reivindicado o imóvel em questão da genitora ou então do irmão da
autora, ou mesmo desta própria" e que tomou conhecimento "há cerca de seis
meses, de que o imóvel foi comprado por uma terceira pessoa, cujo nome não
sabe informar, junto ao Banco Itaú".
(...)
Tudo isso sem falar no depoimento da testemunha Cláudia
Aparecida dos Santos Caetano, que, na "na qualidade de ex cunhada da autora",
informou textualmente que "conhece o imóvel usucapiendo há cerca de vinte e
cinco anos. Na época o referido imóvel foi comprado pela ex sogra da depoente,
de nome Arlete, não sabendo dizer de quem nem tampouco quanto pagou. Depois
da aquisição foi um ex cunhado da depoente, de nome Emerson, quem morou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013335-94.2016.8.26.0071/50000
Voto no 25.790
referido imóvel. Posteriormente foi a autora quem passou a morar no imóvel em
questão, não sabendo precisar a data. Não sabe dizer se nesse meio tempo
referido imóvel foi ou não alugado. Não sabe dizer se a autora ainda mora no
referido imóvel nem tampouco se o teria vendido. Ao que a depoente saiba, tanto
sua ex sogra, como também seu ex cunhado, anteriormente nominados, e ainda
autora, sempre tiveram a posse tranquila do imóvel, sem qualquer molestação"
(fls. 361).
Os comprovantes de quitação de tributos carreados para
os autos (fls. 119/121, 126/129, 137/139), por sua vez, corroboram a convicção
que emana dos depoimentos já colocados em destaque, no sentido de que a
requerente, por sucessão e por si própria, vem possuindo o imóvel usucapiendo
com "animus domini".”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1013335-94.2016.8.26.0071/50000
Voto no 25.790
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Ante o exposto, rejeita-se o embargos.
João Pazine Neto
Relator